Tribunal: CARF
Processo: 10183.724272/2022-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.724272/2022-75
ACÓRDÃO
2202-011.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDGAR TEODORO BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do respectivo ADA.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL.
Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário
que as áreas estejam registradas no órgão ambiental competente por meio
da inscrição tempestiva no Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou averbadas
na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do imposto. Fica
mantida a área de reserva legal apurada pela fiscalização, por ter sido
averbada tempestivamente e ter sido declarada no ADA/2018.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho
no imóvel no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, deve ser
desconsiderada a área de pastagens pretendida para o exercício de 2018,
observada a legislação de regência.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Não há como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela
Autoridade Fiscal, ou alterá-la, com base no art. 14, §2o, da Lei no
9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa
conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de
penalidades.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724272/2022-75
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação Por meio da Notificação de Lançamento no 8987/00009/2022, de fls.
03/06, do exercício de 201 8 , emitida em 04 /02/2022, o contribuinte identificado
no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$
159.554 ,68 referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Pontal ” (NIRF 4 .319 .060 - 0), com área declarada de 1.496 ,
9 ha, localizado no município de Alta Floresta -MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/201 8, incidente em
malha valor, iniciou -se com o Termo de Intimação Fiscal No 8987/00216/2021, de
fls. 1 5/1 7, para apresentar os seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
- Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
- Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724272/2022-75
3
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui
matrícula no registro imobiliário;
- para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos
devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 201 8, a preço de mercado. A
falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base
nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do
município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 201 8 no valor de:
 Lavoura - Aptidão Boa R$ 4.574 ,00
 Lavoura - Aptidão Regular R$ 3.900 ,00
 Lavoura - Aptidão Restrita R$ 3 .100 ,00
 Pastagem Plantada R$ 2 .500 , 0 0
 Silvicultura ou Pastagem Natur R$ 1.900,00
 Preservação da Fauna Ou Flora R$ 1.900,00
Em 17 /11/2021 e 16/1 2/2021, foram lavrados, respectivamente, os Termos de
Constatação e Intimação Fiscal no 8987/00409/2021 e 8987/00529/2021, de fls.
25/27 e 6 3/6 5, para dar conhecimento ao contribuinte das informações da DITR
que seriam alteradas.
Foram apresentados os documentos de fls. 20/24, 30/62 e fls. 68 /71.
Procedendo à análise e verificação das informações recebidas e dos dados
constantes na correspondente DITR/201 8, a Autoridade Fiscal manteve as áreas de
benfeitorias (3,0 ha) e de pastagens (293,6 ha), além de reduzir o VTN declarado de
R$ 3.143.490,00 (R$ 2.100 ,00/ha), alterando para R$ 2.844.110 ,00 (R$
1.900,00/ha), com base no menor valor/ha, por aptidão agrícola (silvicultura ou
pastagem natural e preservação da fauna ou flora), indicado no SIPT, conforme
informações recebidas da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, para os imóveis ali
situados; entretanto, glosou parcialmente a área de reserva legal, reduzindo-a de
1.197,5 ha para 748,0 ha, com consequente aumento do VTN tributado e da
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724272/2022-75
4
alíquota de cálculo, de 0,30% para 6,00%, isto devido à redução do grau de
utilização de 99,1% para 39,4%, disto resultando o imposto suplementar de R$ 83
.488 ,40 , no exercício de 201 8, conforme demonstrativo de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 18/02/2022 - sexta-feira, às fls. 07 e 15 9, o
contribuinte apresentou a impugnação de fls. 72 /86, em 2 1 /03/2022 (fls. 72 e
159), reapresentada às fls. 143/157, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- inicialmente, informa que o imóvel tem uma área total de 1.572,46 ha, registrada
na Matrícula no 11.542, conforme declarado no Mapa de Caracterização e
Quantificação da Propriedade e no SIMCAR;
- faz um breve relato da ação fiscal, ressaltando que não foram reconhecidas as
informações prestadas por ele quanto às áreas de preservação permanente
(131,346 ha) e de reserva legal (1.111,271 ha), embora estejam indicadas no Laudo
Técnico, Mapa de Caracterização e Quantificação da Propriedade e no SIMCAR,
apresentados à fiscalização;
- entende que esses documentos apresentados são suficientes para comprovar as
áreas de preservação permanente e de reserva legal, devendo o lançamento ser
anulado e mantido o lançamento anterior realizado por ele;
- a fim de referendar seus argumentos, transcreve o art. 9o do Decreto no 4.449, de
30/10/2002, que prevê a identificação do imóvel rural a partir de memorial
descritivo elaborado por profissional habilitado, ressaltando que esse quesito foi
plenamente atendido com a elaboração do Mapa, que especifica, inclusive, as áreas
de preservação permanente e de reserva legal;
- faz referência a julgados de Tribunais, para fundamentar sua alegação; - reitera
que o imóvel tem uma área total de 1.572,46 ha, registrada na Matrícula no 11.542,
conforme declarado no Mapa de Caracterização e Quantificação da Propriedade e
no SIMCAR;
- afirma que o imóvel tem uma área de pastagens de 329,84 ha, conforme indicado
no Laudo Técnico;
- ressalta que a área de reserva legal indicada no Laudo Técnico é superior àquela
averbada junto ao Registro competente, que é de 748,04995 ha;
- insurge-se contra a aplicação da multa, por entender que ela tem efeito
confiscatório;
- por fim, requer:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724272/2022-75
5
 recebimento de sua impugnação, por ser tempestiva e pertinente ;
 reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme
previsto no art. 151 do CTN ;
 anulação do lançamento, tendo em vista a comprovação de que o imóvel possui
as áreas de preservação permanente (131,346 ha) e de reserva legal (1.111,271 ha);
 que, em atenção ao princípio da eventualidade ou por ausência de dolo, caso seja
mantida a multa, seja reduzido seu percentual, em respeito ao princípio de vedação
ao confisco.
Em 04/09/2023 (fls. 171), o contribuinte volta a se manifestar, por meio do
documento de fls. 172/173, para solicitar a juntada do ADA/2018, onde está
declarada uma área de reserva legal de 1.197,5 ha.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Contendo a Notificação de Lançamento todos os requisitos obrigatórios previstos
no Processo Administrativo Fiscal (PAF) e tendo sido o procedimento fiscal
instaurado em conformidade com as normas e os princípios constitucionais
vigentes, possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o seu direito de defesa,
não há que se falar em qualquer irregularidade que macule o lançamento.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA TOTAL.
Deve permanecer a área total declarada, uma vez que sua alteração para dimensão
maior, conforme requerido, implicaria em agravamento da exigência, o que não é
permitido à autoridade julgadora.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724272/2022-75
6
Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário que o
contribuinte apresente o ADA ao Ibama, a cada exercício, e que as áreas estejam
registradas no órgão ambiental competente por meio da inscrição tempestiva no
Cadastro Ambiental Rural (CAR), exceto as áreas já averbadas na matrícula do
imóvel, antes da data do fato gerador do imposto. Fica mantida a área de reserva
legal apurada pela fiscalização, por ter sido averbada tempestivamente e ter sido
declarada no ADA/2018.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, deve ser desconsiderada a área de
pastagens pretendida para o exercício de 201 8, observada a legislação de regência.
DA REDUÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera -se matéria não
impugnada a redução do VTN para o ITR/2018, nos termos da legislação vigente.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como
dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, ou
alterá-la, com base no art. 14, §2o, da Lei no 9.393/1996, pois somente a Lei pode
permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que
está comprovada a área de preservação permanente de 131,346 hectares e a área de área de
reserva legal de 1.111,271 hectares. Também se insurge contra a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724272/2022-75
7
A Súmula CARF no 122 dispõe que “[a]averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA)”. Nesse sentido é o Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016, que
dispensa a Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar e recorrer nos casos em que há
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, ainda que não tenha sido apresentado
o ADA.
Contudo, a discussão do presente processo administrativo não é essa. O Recorrente
apresentou o ADA - Exercício 2018 (fls. 174), protocolado no IBAMA em 28/09/2018,
contemplando uma área ambiental de reserva legal, de 1.197,5 há, mas para que a área de reserva
legal seja isenta da tributação pelo ITR, é necessário que estivesse registrada no órgão ambiental
competente por meio da inscrição tempestiva no Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou que a área já
estivesse averbada na matrícula do imóvel, conforme Súmula CARF no 122, acima transcrita.
O Recorrente apresentou a Matrícula do imóvel, de no 11.542 (fls. 104/109), no
qual consta a informação sobre a averbação AV-2/6.464 (transferida da Matrícula no 6.464 – fls.
105), de 10/07/1997, de uma área de reserva legal de 748,0 ha, que foi apurada pela fiscalização
para fins do ITR/2018, conforme Demonstrativo de fls. 05.
Com relação à área de preservação permanente de 131,3 ha, também questionada
pelo Recorrente, apesar de constar no Cadastro Ambiental Rural (CAR), este somente foi realizado
após a ciência dos trabalhos de fiscalização. Ademais, não consta no ADA, nem houve declaração
pelo Recorrente na DIRT.
O laudo técnico apresentado pelo Recorrente (fls. 22 e seguintes), elaborado por
Engenheiro Florestal, no qual consta as áreas de preservação permanente de 131,3 ha e de
reserva legal de 1.111,2 ha não são hábeis, por si só, para comprovar a não tributação dessas
áreas ambientais, para efeito de ITR.
Por essas razões, entendo que a decisão da DRJ está correta. Assim, adoto e
reproduzo a decisão da DRJ, com base no art. 114, § 12, I, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, abaixo transcrita:
Às fls. 59 /60, consta o CAR, com data de 08/12/2021, com as seguintes
informações: área de preservação permanente, de 131,3456 ha, e de vegetação
nativa, de 1.238,1483 ha, não fazendo menção específica quanto à dimensão de
eventual área de reserva legal.
Pois bem, no caso, fazia -se necessário comprovar nos autos que as áreas
ambientais requeridas tivessem sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA.
A exigência relativa ao ADA, de caráter genérico, pois se aplica a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou de
utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724272/2022-75
8
Interesse Ecológico e Reserva Legal, com exceção daquela averbada na matrícula do
imóvel antes da data do fato gerador), está prevista na IN/SRF no 256/2002
(aplicada ao ITR/2002 e subsequentes) e no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, §
3o, I), tendo como fundamento o art. 17 -O da Lei no 6.938/81, em especial o caput
e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000.
Para o exercício de 2018, o prazo expirou em 28/09/2018, data final para a entrega
da DITR/2018, de acordo com a IN/RFB no 1.820/2018 c/c a IN/IBAMA no 05/2009,
além de previsto na Solução de Consulta Interna no 06/2013, item 10.1, que diz:
Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme
art. 9o da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Renováveis (Ibama) no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da
IN Ibama n° 5, de 25 de março de 2009.
No presente caso, o requerente acostou aos autos o ADA – Exercício 201 8, às fls.
174, protocolado no IBAMA, em 28/09/201 8, contemplando apenas uma área
ambiental de reserva legal, de 1.197, 5 ha, sendo essa providência tempestiva para
o exercício em questão.
Ainda, para que a área de reserva legal seja excluída da tributação, fazia-se
necessário, também, que ela estivesse registrada no órgão ambiental competente
por meio da inscrição tempestiva no Cadastro Ambiental Rural (CAR), exceto se a
área já estivesse averbada na matrícula do imóvel.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, encontrava -se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1965
(até o exercício 2012) e, para exercícios posteriores, como é o caso do exercício 201
8, nos artigos 18, 29 e 30 da Lei no 12.651/2012; art. 11, § 1o, da IN/SRF no
256/2002 e art. 12, § 1o, do Decreto no 4.382/2002 – RITR. Ressalte -se que a
averbação ou a inscrição no CAR, se for o caso, deve ser realizada até 01 /01 /201 8
(data do fato gerador do ITR/201 8, art. 1o da Lei no 9.393/1996).
No presente caso, o contribuinte apresentou a Matrícula do imóvel, de no 11.542,
às fls. 104 /109, onde é informada, especificamente às fls. 105, a averbação AV-
2/6.464 (transferida da Matrícula no 6.464 – fls. 105), de 10/0 7 /1997, de uma área
de reserva legal, de 748, 0 ha, a mesma apurada pela fiscalização, para o ITR/2018,
conforme Demonstrativo de fls. 05.
Embora conste nos autos o CAR, às fls. 59/60, este documento não faz menção,
especificamente, quanto à dimensão de eventual área de reserva legal existente no
imóvel, informando, apenas, as áreas de preservação permanente, de 131,3456 ha,
e de vegetação nativa, de 1.238,1483 ha.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724272/2022-75
9
Cabe esclarecer que, ainda que houvesse a indicação de área de reserva legal no
CAR de fls. 59/60, essa providência seria intempestiva para o exercício em análise
(2018), porque a sua inscrição foi realizada em 08/12/2021, depois da data do fato
gerador do imposto (01/01/2018). Ademais, é necessário ressaltar que o referido
CAR foi realizado em data posterior ao início da ciência dos trabalhos de
fiscalização, ocorrido em 26/09/2021, quando da ciência do Termo de Intimação
Fiscal No 8987/00216/2021, lavrado em 13/09/2021, de fls. 15/17, conforme
documento de fls. 18, tendo perdido a espontaneidade em relação aos atos
anteriores, nos termos do art. 138 do CTN c/c o disposto no art. 7o do Decreto no
70.235/72, e, da mesma forma, no art. 33 do Decreto 7574/2011.
Foi apresentado os Laudo Técnico de 33 /39, acompanhado dos Anexos de fls. 41
/65, com ART de fls. 62, elaborado por Engenheiro Florestal, onde, especificamente,
às fls. 39, conclui que existiria no imóvel as áreas de preservação permanente, de
131,3 ha, e de reserva legal, de 1.111,2 ha. Como anexo do referido Laudo, foi
juntado o Mapa de fls. 58, indicando essas mesmas áreas ambientais. Entretanto,
tais documentos técnicos, por si sós, não são hábeis para comprovar a não
tributação dessas áreas ambientais, para efeito de ITR.
Desta forma, embora tenha sido apresentado o ADA/2018, às fls. 174, ele não
contempla as requeridas áreas de preservação permanente (131,3 ha) e de
vegetação nativa (1.111,2 ha), conforme informado no CAR de fls. 59/60, uma vez
que ele somente declara uma área de reserva legal de 1.197,5 ha. Desta área de
reserva legal, para o ITR/2018, fica considerada e mantida a dimensão apurada pela
fiscalização, de 748,0 ha, conforme Demonstrativo de fls. 05, por estar averbada
tempestivamente à margem da Matrícula do imóvel, às fls. 105.
Quanto à área de pastagens requerida pelo contribuinte, de 329,8 ha, declarada e
mantida pela Autoridade Fiscal na DITR/2018, com 293,6 ha, esta alteração também
não será possível, por falta de documentação hábil que possa comprová-la.
A área de pastagens está prevista no art. 10, § 1o, V, “b”, da Lei no 9.393/1996,
sendo detalhada nos artigos 24 a 26 do Decreto no 4.382/2002, e, também, nos
artigos 24 e 25 da IN/SRF no 256/2002.
Considerando o art. 25 da IN/SRF no 256/2002, observado o anexo I dessa mesma
Instrução Normativa, conforme previsto na alínea “b”, V, § 1o, art. 10 da Lei no
9.393/96, a área efetivamente utilizada com Atividade Pecuária, a ser considerada
para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel, será a menor entre a
declarada/requerida e a área calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade
de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação
mínima, que no caso é de 0,50 (zero vírgula cinquenta) cabeça de animais de grande
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724272/2022-75
10
porte por hectare (0,50 cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos
termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28/05/1980.
No caso, para a comprovação da existência de eventual área de pastagens é
necessária a apresentação de documentos referentes ao rebanho existente no
período do ano - base anterior ao exercício do lançamento, como: Fichas de
vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referentes a
compra/venda de gado; outros documentos que comprovem o apascentamento de
animais na área de pastagens, no período de 01/01/201 7 a 31/12/2017.
Não obstante o Laudo de fls. 33/39 e Mapa de fls. 58 terem informado que existiria
uma área de pastagens de 329,8 ha no imóvel, cabe esclarecer que tais
documentos, por si só s, não são hábeis para comprovar a área de pastagens
requerida, pois o que importa é a demonstração da existência de animais
apascentados no imóvel em 201 7 (exercício 201 8) e não a existência de áreas que
possam ser utilizadas para tal atividade rural.
Assim, considerando que no presente caso não houve a apresentação de
documentos comprovando rebanho apascentado no imóvel denominado “Fazenda
Pontal", no ano base de 201 7 (exercício 201 8), para justificar o pedido de alteração
da área de pastagens de 293,6 ha para 329,8 ha, não há como aceitá-lo,
permanecendo a área declarada, de 293,6 ha, mantida pela Autoridade Fiscal, por
não ter sido objeto de malha fiscal.
No que tange à área total do imóvel, que o requerente afirma que, embora tenha
sido declarada com 1 .496,6ha , a dimensão correta seria de 1.572,46 ha, e que essa
informação estaria registrada na Matrícula no 11.542, conforme declarado no Mapa
de Caracterização e Quantificação da Propriedade e no SIMCAR, cabe esclarecer
não ser possível acatar essa alteração, pois não faria prova a favor da pretensão do
requerente, pois a área total requerida é maior que aquela declarada na DITR/2018,
consequentemente, o seu acatamento implicaria em agravamento da exigência, o
que não é permitido a esta autoridade julgadora.
Pelo exposto, não cabe acatar a alegada ocorrência de erro de fato, quanto à
comprovação das áreas ambientais requeridas para fins de exclusão da área
tributável, assim como da área requerida de pastagens, por não terem sido
comprovadas com documentação hábil, permanecendo as áreas de reserva legal,
pastagens e área total do imóvel com as dimensões declaradas na DITR/2018,
respectivamente, de 748,0 ha, 293,6 ha e 1.496,9 há.
(...)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724272/2022-75
11
No que diz respeito à multa de 75,0%, foi observado, primeiramente, o disposto no
§ 2o do art. 14, da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais. (grifo nosso)
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art.
44, I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (grifo nosso)
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (caput e § 2o do art. 14 da Lei no
9.393/1996 c/c o art. 44, I, da Lei no 9.430/1996).
Também é preciso ressaltar que a multa lançada de 75,0% corresponde ao menor
percentual previsto para aplicação nos casos de lançamento de ofício, elevada para
150,0% quando se verificar evidente intuito de fraude.
Contudo, considerando que a impugnação foi apresentada tempestivamente, o
Contribuinte poderá beneficiar -se da redução de 30% da multa de ofício, caso
efetue o pagamento dentro dos trinta dias da ciência da decisão de primeira
instância; ou de 20% se o parcelamento for requerido também dentro dos trinta
dias da ciência da Decisão de primeira instância, nos termos do art. 76, §§ 4o e 6o,
do Decreto no 4.382/2002 (RITR), conforme se segue, in verbis:
Art. 76. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença do ITR (Lei no 9.393, de 1996, art. 14, §
2o; Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de pagamento
após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
[...]
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724272/2022-75
12
§ 4o Se houver impugnação tempestiva, a redução será de trinta por cento se o
pagamento do débito for efetuado dentro de trinta dias da ciência da decisão de
primeira instância (Lei no 8.218, de 1991, art. 6o, parágrafo único; Lei no 9.430, de
1996, art. 44, § 3o).
[...]
§ 6o Havendo impugnação tempestiva, a redução será de vinte por cento, se o
parcelamento for requerido dentro de trinta dias da ciência da decisão de primeira
instância (Lei no 8.383, de 1991, art. 60, § 1o; Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 3o).
(grifo nosso)
Em relação, ainda, à alegação de que a multa aplicada seria inconstitucional,
saliente -se que não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei sob
argumento de inconstitucionalidade, consoante estabelece o caput do art. 26 -A do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26 -A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Na mesma linha, foi editada a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, é preciso lembrar novamente que escapa da competência dos julgadores
administrativos deixar de aplicar norma legal por considerações de
inconstitucionalidade, conforme determina a Súmula CARF no 02 anteriormente
citada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 298
DF CARF MF
Original